Tribunal: TJSP
Processo: 0004294-34.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Execução de multa diária fixada em tutela de urgência. Impossibilidade em razão de o autor ter realizado a cirurgia às próprias expensas, o que resultou em extinção do feito principal sem resolução do mérito. Efeitos coercitivos que deixaram de subsistir. Extinção da pretensão executória com base no art. 485, VI, do CPC bem proclamada. Apelo do autor improvido.